Tribunal: TJDFT
Processo: 0719862-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719862-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACY CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por IRACY CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS em face de DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do mandado de segurança n. 0704305-57.2023.8.07.0018), indeferiu liminar. A Agravante, nas razões recursais, relata que recebe uma pensão militar da Polícia Militar do Distrito Federal, do seu genitor, uma aposentadoria oriunda da Justiça Federal e uma pensão civil vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, do seu cônjuge falecido. Afirma que em razão de serem os benefícios originários de regimes previdenciários diversos, não há impedimento para a acumulação. Assevera que é ilegal o ato que determinou a interrupção do pagamento de seu benefício previdenciário junto à PMDF. Acrescenta que somente após a decisão definitiva do TCU poderia ser suspensa a sua pensão. Sustenta o seu direito ao recebimento do benefício. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para que suspenda, PREVENTIVAMENTE, o iminente ato coator de cessar o pagamento da pensão militar da parte agravante até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança. O recurso foi preparado (ID 46956314). O pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido por esta Relatoria (ID 47003811). O Juízo de origem foi oficiado do inteiro teor da decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID 47034993). O recurso foi preparado (ID 45588910). O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões ao recurso, (ID 48760769) invoca a perda do objeto do agravo de instrumento, ante a denegação da segurança pelo Juízo de origem. Ainda, juntou cópia da sentença denegatória da segurança (ID 48760770). Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator para julgamento (ID 49662679). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença de resolução do mérito da causa, na qual foi denegada a segurança vindicada na ação mandamental pela impetrante, ora Agravante. Assim, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida que se impõe. Nesse sentido, corroboram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. No caso, decidida a lide na origem, reconhecida a prescrição da pretensão executória, findam as razões para reforma de decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud e Infojud, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria. 2.1. "( ) 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido" (Acórdão 1408147, 07308733820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1630634, 07128882220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2023 22:51:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador